Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-21.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012895-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA REIS MAGALHAES - CPF: 703.820.501-34 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CARGO DE ODONTÓLOGO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO EM SEU GRAU MÁXIMO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que não há comprovação do direito a recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

2.

Recursos conhecidos e somente da ré provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“condenar o Requerido ao pagamento da importância indevidamente descontada da autora nos meses de janeiro e dezembro de 2020, no total de R$ 1.392,00, a título de insalubridade.”

Em suas razões recusais, os recorrentes requerem a reforma da sentença: Id. 165770027 - procedência total dos pedidos da inicial; Id. 165770029 – improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 165770045 e 165770048).

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Os lindes dos recursos consistem em analisar se o adicional de insalubridade é devido e se foi pago de forma integral.

As fichas financeiras nos autos comprovam que a autora-recorrente aufere adicional de insalubridade em seu grau máximo desde o ano de 2019, com exceção dos poucos meses discutidos nos autos (fevereiro/2019, janeiro/2020 e dezembro/2020) – ids. 165770011 a 165770014.

Primeiramente, diferente do alegado pela autora-recorrente [
que não recebeu o adicional de insalubridade integralmente no mês de fevereiro/2019
], verifica-se que, no mês de fevereiro/2019, não ficou sem receber o adicional em sua integralidade, sendo pago o equivalente a 20% no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Relativo ao ponto de insurgência do Município, em que pese a constatação do pagamento a menor referente ao que a autora-recorrente já vem recebendo, não há nos autos comprovação de que faz jus ao recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo.

Nesse campo, a Turma Recursal deste Estado vem reconhecendo a existência de laudos técnicos com a constatação do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, à exceção do que é diferente. Realça, aliás, que nas cidades de Mato Grosso tem sido observado a aplicação do grau médio 20% ao odontólogo (até o momento).

Transcrevo as ementas de julgamentos no mesmo molde:

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. ÁREA DA SAÚDE.
CARGO ODONTÓLOGO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO DIRETO E CONTÍNUO COM AGENTES NOCIVOS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO RETROATIVO A ELABORAÇÃO DO LTCAT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVENTES IMPROVIDO.

Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo dos servidores, que a atividade que exercem possui insalubridade em grau médio, não há razão para que seja aumentado para o grau máximo.

Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

(N.U 1016938-03.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ODONTÓLOGO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) - ADICIONAL DEVIDO
- MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO NÃO VEICULADO NA EXORDIAL -

INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA LÍQUIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3.

O pleito de concessão do adicional de periculosidade, somente foi suscitado na sede de recurso, consistindo, portanto, em inadmitida inovação recursal.

4.

Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo juízo a quo.

5.

Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido;

6.

Recurso do requerente conhecido e não provido.

(N.U 1007337-32.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE.

INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%,
A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Na moldura fático-probatória, não há nos autos comprovação de que a autora-recorrente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES

PROVIMENTO
apenas ao recurso da ré-recorrente para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Sem honorários advocatícios para a ré-recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Parte isenta de custas (art. 236, CGNC-MT).

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023